Tribunal: STF
Processo: RE 437074
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1º-D DA LEI
9.494/97. MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2004. CONSTITUCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÕES NÃO
EMBARGADAS PELA FAZENDA PÚBLICA. ART. 100, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO.
I. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
420.816/PR, conheceu do recurso e declarou a constitucionalidade da
Medida Provisória 2.180-35/2004, com interpretação conforme, de modo
 a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução por quantia certa,
 contra a Fazenda Pública, excluídos os casos de pagamento de
obrigação definidos em lei como de pequeno valor.
II. - Voto
vencido do Ministro Carlos Velloso na questão prejudicial de
constitucionalidade: declaração de inconstitucionalidade formal do
art. 1º-D da Lei 9.494/97.
III. - Questão decidida tal como posta
no RE da União, ora agravada: constitucionalidade do art. 1º-D da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Med. Prov. 2.180-35/2001.
IV. -
 Agravo não provido.